Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722192-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de salário recebido pela parte executada. A agravante sustenta que, “inexistindo outros bens passíveis de constrição, não há razão para o indeferimento da penhora de parte dos rendimentos da Executada, especialmente diante da excepcionalidade do caso concreto. Cumpre destacar que o Exequente observou integralmente a sistemática executiva prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a ordem preferencial de penhora justamente para assegurar que a satisfação do crédito ocorra da forma menos gravosa e mais eficiente possível. Em estrita observância ao referido dispositivo legal, o Agravante promoveu todas as diligências necessárias à localização de ativos financeiros e bens penhoráveis da Executada, inclusive mediante pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros mecanismos disponibilizados ao Juízo, todas restando infrutíferas.” Sustenta que “A regra geral da impenhorabilidade pode ser relativizada, ainda que para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.” Pede “concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a efetivação da penhora de percentual dos rendimentos da Executada, considerando que foram esgotadas as diligências executivas previstas na sistemática do art. 835 do CPC e que o Agravado aufere remuneração mensal de R$ 79.625,17, valor que permite a constrição pretendida sem qualquer comprometimento de sua subsistência ou de sua família.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A par da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, o deferimento de tutela de urgência nestes casos deve ser restrito a hipóteses em que se verifica, de plano, que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos no momento. Cumpre observar que a remuneração apontada pelo agravante não é mensal, conforme alegado. Trata-se do acumulado anual declarado à Receita Federal, o que evidencia que os ganhos são de patamar bastante inferior. De mais a mais, a decisão agravada não impõe à agravante nenhum ônus processual de efeito gravoso imediato ou iminente, de modo que não há que se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Excluam-se do polo passivo do recurso todos os demais agravados, mantendo-se apenas A. A. DA. Ss, uma vez que é a única legitimada. Em seguida, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora